Tribunal: TJSP
Processo: 1013554-59.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de procedência - Apelo da ré. Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável e adequado ao caso concreto. Sentença mantida. Recurso não provido.